Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711219-62.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO EMBARGADO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO contra decisão desta Presidência (ID 46581654) que determinou o sobrestamento do recurso especial, tendo em vista a afetação do REsp 1.823.218/AC (Tema 929) pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que a decisão recorrida padece de omissão, na medida em que não se pronunciou sobre o distinguishing trazido em apelo especial, porquanto, no caso dos autos, restou devidamente comprovada a má-fé da parte recorrente, a justificar o ressarcimento em dobro de que trata o artigo 42 do CPC. Afirma que o paradigma do Tema 929 busca uniformizar a desnecessidade da demonstração de má-fé, ao passo que, nestes autos, tal restou devidamente comprovada. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão indicada, determinando-se o prosseguimento da demanda com a análise do recurso especial. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. O precedente acima mencionado visa uniformizar exatamente a necessidade ou não de comprovação da má-fé para efeitos de condenação ao pagamento em dobro daquilo que foi cobrado indevidamente. Dessa forma, verifica-se que a tese recursal enquadra-se no precedente, e a realização do distinguishing só será possível após a Corte Superior proceder ao julgamento de mérito do recurso especial afetado ao rito dos repetitivos. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da tutela provisória foram apreciados. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos pontos já esclarecidos a respeito da tutela de urgência ou de evidência, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento de mérito do REsp 1.823.218/AC (Tema 929). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014